Tribunal: TJSP
Processo: 2042699-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de indenização por danos morais e declaração de inexigibilidade de débito – Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que o autor propôs ação em comarca diversa da que lhe permitia o benefício legal – Decisão reformada – Comprovada situação de pobreza compatível com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de indenização por danos morais e declaração de inexigibilidade de débito – Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que o autor propôs ação em comarca diversa da que lhe permitia o benefício legal – Decisão reformada – Comprovada situação de pobreza compatível com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita – Recurso provido, para deferir os benefícios da justiça gratuita ao requerente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042699-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PATRICK
GEOVANY PEREIRA DA SILVA, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NPL II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042699-74.2020.8.26.0000 -Voto no 1581
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2042699-74.2020.8.26.0000 – VOTO No
1581
AGRAVANTE: PATRICK GEOVANY PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NPL II
COMARCA: SÃO PAULO 19a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MM. JUÍZA DE DIREITO: INAH DE LEMOS E SILVA MACHADO
Agravo de Instrumento Ação de indenização por danos morais e
declaração de inexigibilidade de débito Indeferimento do pedido
de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento
de que o autor propôs ação em comarca diversa da que lhe
permitia o benefício legal Decisão reformada Comprovada
situação de pobreza compatível com o deferimento dos benefícios
da justiça gratuita Recurso provido, para deferir os benefícios da
justiça gratuita ao requerente.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo, interposto contra a r. decisão
proferida à fl. 52, em sede de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
pedido de indenização por danos morais sob o no 1001301-58.2020.8.26.0100, que
indeferiu o pedido de gratuidade processual formulado pelo recorrente.
Aduz o agravante, em síntese, que não possui renda mínima para a
declaração de imposto de renda. Afirma que a declaração de hipossuficiência denota
presunção relativa de veracidade e que sua renda é insuficiente para arcar com as despesas
processuais. Dessa forma, propugna pela concessão de efeito suspensivo e de tutela
antecipada recursal, a fim de que seja determinada a citação da parte agravada, nos autos de
origem.
Deferido o efeito suspensivo, não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Como é cediço, o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil estabeleceu a
presunção de veracidade da alegação de impossibilidade do custeio das despesas
processuais apresentada por pessoa natural.
Convém destacar que referida presunção denota natureza relativa, de modo
que compete ao juízo indeferir o benefício quando subsistirem elementos para tal
desiderato, conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042699-74.2020.8.26.0000 -Voto no 1581
3
“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada
à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da
gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma
obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte
contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao
menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária.
Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele
comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa
processual” (Manual de Direito Processual Civil, 8. ed, Salvador:
Juspodivm, 2016, p. 237).
Outrossim, o §2o do referido dispositivo legal, prevê que, previamente ao
indeferimento do pedido, cabe ao julgador oportunizar prazo para a comprovação dos
requisitos aptos a ensejar a concessão da gratuidade processual.
De fato, tem-se admitido a criação de uma fase de esclarecimentos da
situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime quando, pela profissão ou pela
natureza do litígio, o magistrado intuir que a parte não é pobre como afirma ser, de modo
que se afigura lícita a exigência da prova da miserabilidade duvidosa.
Referida exigência teve gênese na necessidade de contenção de abusos
manifestos, quanto ao uso da lei que permite ao pobre litigar sem ônus, na medida em que,
por vezes, vislumbra-se realidade fática com litigantes abastados que não querem pagar
custas, embora possam fazê-lo com facilidade.
Como corolário da assertiva supra, emerge a pertinência da investigação da
condição de miserabilidade sob suspeita ou que ostenta um perfil econômico incompatível
com a pobreza declarada.
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua discricionariedade
controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a necessária interpretação da
lei conforme a Constituição e a força normativa consubstanciada no art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal vigente, sob pena de transformá-la em mero papel inútil (Stück
Papier) ou programa de meras boas intenções (Nesse sentido: Konrad Hesse, Grundzüge
des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, p. 29-32, Heidelberg, C.F. Müller
Verlag, 16a.ed, 1988; Vezio Crisafulli e Livio Paladin, Commentario breve alla
Costituzione, Padova, Cedam, 1993; José Joaquim Gomes Canotilho, in Direito
Constitucional e teoria da Constituição, Almedina, Coimbra, 1998).
Forte nessas premissas, ao examinar os autos de origem, verifico que o
agravante declarou que é ajudante autônomo e que aufere a renda mensal de R$998,00, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042699-74.2020.8.26.0000 -Voto no 1581
4
é utilizada para o pagamento de despesas correspondentes a, aproximadamente, R$770,00
(fls. 23 e 40).
Dessa forma, conclui-se que o agravante não evidencia condições de arcar
com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a renúncia do consumidor à
prerrogativa de ajuizar demanda no foro de seu domicílio, bem como a contratação de
advogado particular são fatos que, por si sós, não elidem a presunção de hipossuficiência
alegada.
Deveras, embora a renúncia ao foro de seu domicílio possa configurar
indício de capacidade econômica, os demais elementos trazidos aos autos infirmam a
conclusão adotada pela douta magistrada a quo.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para a concessão da gratuidade
processual.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator